Tribunal: TJDFT
Processo: 0702173-81.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0702173-81.2022.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FREDERICO ARTUR MAYNART SANTOS AGRAVADO: VINICIUS CONDOMINIO RESORT D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 42238793) interposto por FREDERICO ARTUR MAYNART SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de obrigação de não fazer movido pelo agravante em desfavor de VINICIUS CONDOMINIO RESORT, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Eis o teor do decisório (ID 145102520 do processo de referência): Trata-se de pedido de tutela provisória antecipada de urgência "para se determinar a suspensão das notificações e declarada a nulidade e/ou suspensão da multa expedida pelo Condomínio Requerido e para determinar que este se abstenha de emitir novas notificações e/ou multas, bem como de praticar quaisquer atos que possam causar constrangimento ao Requerente no legítimo exercício do direito de propriedade consistente na utilização das vagas de garagem por moradores sobretudo quando observadas todas as regras atinentes". As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do CPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC/15, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. Cite-se o réu para apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Advirto que eventuais documentos devem ser anexados aos autos no formato PDF. Frustrada a diligência de citação da parte ré, fica, desde já, autorizada a busca junto aos sistemas informatizados dos quais o juízo tem acesso outro(s) endereço(s) da parte requerida(s), aditando o mandado de citação com todos os endereços porventura encontrados nos referidos sistemas, caso a parte autora requeira. Frustrada a diligência novamente, certifique-se, ficando desde já deferida a citação por edital (com prazo de vinte dias), condicionada a pedido do autor neste sentido, no prazo de cinco dias, a contar da certidão de frustração da última diligência de citação. Não vindo pedido de citação por edital da parte autora no prazo acima estipulado, conclusos para extinção. Publique-se. Intime-se. O agravante relata que vem sofrendo perseguições veladas pela atual administração do condomínio, o que levou à aplicação de multa e notificações sem respaldo fático ou jurídico. Defende a arbitrariedade da notificação e penalidade aplicada pelo agravado, conforme demonstram as provas carreadas aos autos. Assim, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da r. decisão combatida e, ao final, o provimento do recurso. É o relatório. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, não se mostram presentes os requisitos necessários à concessão da medida judicial de urgência vindicada. Malgrado os argumentos apresentados pelo agravante, no sentido de que a notificação e multa aplicada serem indevidas, observa-se que, no caso, mostra-se necessária a dilação probatória para a verificação das controvérsias, especialmente acerca das situações fáticas que se referem à utilização das vagas de garagem pelos moradores. Logo, fica comprometida a verificação das circunstâncias fáticas elencadas pelo agravante, o que, de um juízo perfunctório, afasta a probabilidade do direito alegado, antes que novos elementos de prova aportem aos autos. Desse modo, a fase da dilação probatória é imprescindível para o deslinde da controvérsia para o cancelamento da notificação e da multa arbitrada pelo condomínio. É o que se extrai do seguinte julgado deste egrégio Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFRAÇÃO À CONVENÇÃO CONDOMINIAL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. IRREGULARIDADES. NÃO DEMONSTRAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DE AMBOS OS REQUISITOS LEGAIS. 1. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Inexiste probabilidade do direito apta a ensejar a suspensão de ato sancionatório condominial que, num juízo cognição sumária, revela-se de acordo com a convenção de condomínio, pois que: a) dotado de fundamentação fática e jurídica; b) proferido pelo condomínio, representado por seu síndico; c) direcionado ao condômino infrator; d) em razão da prática de conduta aparentemente contrária aos ditames expressos na convenção condominial. 3. A existência, tão só, de perigo de dano não é hábil a ensejar a antecipação dos efeitos da tutela, porquanto os pressupostos autorizadores devem fazer-se presentes conjuntamente. 4. Recurso conhecido e, no mérito, não provido. (Acórdão 1057036, 07119215020178070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2017, publicado no DJE: 3/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, forçoso reconhecer que não logrou êxito o agravante em demonstrar, ao menos de um juízo de cognição sumária, que a sua pretensão se encontra alicerçada na aparência do bom direito a justificar a liminar vindicada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador